Tribunal: TJSP
Processo: 1001152-90.2022.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO – RENÚNCIA AO DIREITO DE REGRESSO – OMISSÃO – Toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais mencionados, todos os documentos e alegações das partes que foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Os embargos de declaração devem observar os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Hipótese em que a embargante

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO – RENÚNCIA AO DIREITO DE REGRESSO – OMISSÃO – Toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais mencionados, todos os documentos e alegações das partes que foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Os embargos de declaração devem observar os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Vedação – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Embargos de declaração rejeitados."